Tribunal: TJSP
Processo: 1046176-26.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO PARA MULTAS APLICADAS A PESSOAS JURÍDICAS POR NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR. TEMA No 1.097 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Ação declaratória de nulidade de autos infracionais de multas de trânsito e repetição de indébito ajuizada contra o Município de São Paulo. A parte autora busca a declaração de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MULTAS DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO PARA MULTAS APLICADAS A PESSOAS JURÍDICAS POR NÃO INDICAÇÃO DE CONDUTOR. TEMA No 1.097 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Ação declaratória de nulidade de autos infracionais de multas de trânsito e repetição de indébito ajuizada contra o Município de São Paulo. A parte autora busca a declaração de nulidade das multas por não indicação de condutor, conforme art. 257, §8o, do CTB, alegando a ausência de dupla notificação, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo no 1.097.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste na necessidade de dupla notificação para multas aplicadas a pessoas jurídicas por não indicação de condutor, conforme entendimento do STJ no Tema 1.097.
III. Razões de Decidir:
3. O STJ, no REsp no 1.925.456/SP (Tema 1.097), determinou a obrigatoriedade da dupla notificação para multas por não indicação de condutor, aplicável a pessoas jurídicas. A ausência de dupla notificação prejudica o direito de defesa, tornando as multas nulas.
4. O valor efetivamente devido, entretanto, deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, uma vez que, a partir dos extratos apresentados, não é possível aferir com exatidão o quantum pago pela autora, especialmente diante da política de descontos adotada pela Municipalidade.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Em se tratando de multa aplicada às pessoas jurídicas proprietárias de veículo, fundamentada na ausência de indicação do condutor infrator, é obrigatório observar a dupla notificação: a primeira que se refere à autuação da infração e a segunda sobre a aplicação da penalidade, conforme estabelecido nos arts. 280, 281 e 282 do CTB.
Legislação Citada:
Código de Trânsito Brasileiro, arts. 257, §8o, 280, 281, 282.
Código de Processo Civil, art. 927, III.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.925.456/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 21.10.2021, Tema de Recursos Repetitivos no 1.097.
TJSP, Apelação Cível no 1002707-98.2020.8.26.0655, Rel. Des. Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara de Direito Público, j. 10.01.2023.
TJSP; Apelação Cível no 1060209-21.2021.8.26.0053; des. Rel. RENATO DELBIANCO; 2a Câmara de Direito Público; j. em 21/02/2025. Sentença reformada. Recurso provido.